Tribunal: TJSP
Processo: 2003376-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO À AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – NOTA DE DEVOLUÇÃO PELO OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INDICANDO PRECARIEDADE DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – ADEMAIS, QUALQUER DISCUSSÃO ACERCA DA RECUSA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO CORREGEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003376-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada CLEISE CLEMENTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003376-62.2020.8.26.0000 -Voto no 33.191 - rtt
2
VOTO No: 33.191
AGRV.No: 2003376-62.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : CLEISE CLEMENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
PRETENSÃO
À
AVERBAÇÃO
DA
PENHORA
NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE NOTA DE
DEVOLUÇÃO PELO OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO
DE
IMÓVEIS
INDICANDO
PRECARIEDADE
DA
DESCRIÇÃO
DO
IMÓVEL

NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
ADEMAIS, QUALQUER DISCUSSÃO
ACERCA DA RECUSA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO É DE
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CORREGEDOR RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 53 destes autos,
proferida na “ação de execução por quantia certa contra devedor
solvente”, movida pelo agravante em face da agravada que determinou
que a negativa de averbação pelo Cartório de Registro de Imóveis deve
ser objeto de discussão junto ao juízo corregedor, nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 457/462 e 466/469: A negativa e consequentemente a
viabilidade da averbação explanada pelo cartorário deve ser objeto de
discussão pelo credor junto ao juízo corregedor do cartório de registro
de imóveis, não cabendo ao juízo da execução analisar tais questões,
tendo em vista ser dever legal do cartorário a qualificação de todo e
qualquer pedido de registro ou averbação que lhe é apresentado. Isso
não impede, contudo, a continuação do rito expropriatório, vez que
ambos os procedimentos podem ocorrer simultaneamente. Manifeste-se,
pois, o banco exequente em prosseguimento, requerendo o que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003376-62.2020.8.26.0000 -Voto no 33.191 - rtt
3
direito em relação ao imóvel rural localizado na comarca de Ipuã SP e
ao da comarca de Canarana MT, já que o valor daquele, indicado na
avaliação (fls. 523/528), é insuficiente para satisfação do crédito. Int.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja determinado o
registro/averbação da penhora no Cartório de Registro de Imóveis.
Argumenta, em síntese, não obstante a idoneidade da descrição do
imóvel, inclusive com avaliação pericial, teve nota de devolução pelo
Cartório de Registro de Imóveis sem proceder à averbação na matrícula
alegando “descrição precária do imóvel”. Aduz que a ordem judicial
para registro da penhora se reveste de caráter obrigatório, sendo
imprescindível para resguardar a própria garantia da execução, enquanto
meio de dar publicidade à constrição para obstar eventual alienação
fraudulenta. Que a nota de devolução não é óbice para averbação da
penhora. Alega que não há necessidade de encaminhar os autos ao juiz
corregedor para decidir o imbróglio quanto à averbação, uma vez que o
registro não é condição de validade da penhora, mas apenas dar
publicidade à constrição. Que nas matrículas há elementos básicos
pormenorizando cada bem para que seja realizada a averbação. O laudo
pericial corrobora quanto à idoneidade do memorial descritivo do
imóvel.
Foi determinado o processamento do presente
recurso de agravo de instrumento (fls. 188 destes autos).
Dispensada a intimação da agravada por
entender desnecessária.
Recurso bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003376-62.2020.8.26.0000 -Voto no 33.191 - rtt
4
É o relatório.
Com o devido respeito o presente recurso de
agravo de instrumento não merece provimento.
Conforme se verifica dos autos, o recorrente
pretende a averbação da penhora na matrícula do imóvel constrito.
Determinada a respectiva averbação na matrícula
junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o mesmo, emitiu nota de
devolução informando que: “... A matrícula imobiliária no5.932 possuía
inicialmente a área de 18.68.28.56 hectares de terras. No entanto,
conforme consta na averbação no24, da matrícula no5.932, foi
transmitida a área de 9.51.06 hectares, ou seja, 3,93 alqueires paulista à
Usina Alta Mogiana S.A Açúcar e Álcool, por meio da ESCRITURA
PÚBLICA DE VENDA E COMPRA, datada de 30/09/2005, cujo
desdobro deu origem à matrícula imobiliária no16.785, sem que fosse
apurado o remanescente. Com o presente destaque, a descrição do
imóvel tornou-se precária, não sendo possível aferir as características do
imóvel. ... Após o destaque de área mencionado, impossibilitou-se, a
partir de então, a apuração da “Disponibilidade Quantitativa” da área
remanescente, e, consequentemente, impediu-se relacionar e identificar
o imóvel objeto do título. Ocasionou-se, pois, a “precariedade da
descrição do imóvel” junto ao Registro Imobiliário. Não há como saber,
com exatidão, e apenas por mero cálculo, o valor da área remanescente.
... Sendo assim, considerando o exposto, não será possível realizar, por
ora, na matrícula imobiliária no5.932, a averbação pretendida sem que,
previamente, seja procedida à Retificação para apuração da área
remanescente nos termos da legislação vigente (art. 213, inciso II, da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003376-62.2020.8.26.0000 -Voto no 33.191 - rtt
5
no6.015/73 Lei de Registros Públicos), por haver no presente caso,
inobservância ao Princípio Registrário da Especialidade Objetiva e da
própria Disponibilidade Quantitativa do imóvel. ...”
Desta forma, enquanto não formalizada a devida
retificação da matrícula, nos termos da nota de devolução, inviável a
pretensão formulada, sob pena de violação aos princípios da
especialidade objetiva e disponibilidade quantitativa.
Nesse sentido:
“Execução
Penhora
Averbação na
matrícula do imóvel
Impossibilidade

Constatação pelo oficial de registro de
irregularidades na matrícula que necessitam de
retificação
Decisão mantida
Recurso
improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2200976-33.2016.8.26.0000; Relator (a): Souza
Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/03/2017; Data
de Registro: 14/03/2017).
Ademais, de acordo com a legislação de
organização judiciária do Estado de São Paulo, é o juiz corregedor
vinculado ao Cartório de Registro de Imóveis o competente para dirimir
qualquer dúvida de natureza registrária.
Nesse sentido: “Na hipótese de o oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003376-62.2020.8.26.0000 -Voto no 33.191 - rtt
6
Registro de Imóveis recusar-se a proceder ao registro da penhora, pode
o interessado requerer a suscitação de dúvida, que será dirimida pelo
Juiz Corregedor (LRP 198 a 204) ou pedir ao juiz da execução que
ordene o registro. Se este determinar o registro da penhora, cumpre ao
oficial acatar a ordem, que não poderá ser revista pelo Juiz Corregedor,
ainda que fira algum dos princípios que regem o Registro de Imóveis,
como p. ex., o da continuidade.” (Código de Processo Civil e Legislação
processual em vigor. Theotonio Negrão, 47a edição, ed. Saraiva, pág.
772, nota 5 ao art. 844 do CPC).
No caso, a recusa do registro foi devidamente
justificada e aceita pelo Juízo da Execução, diante da afirmada
impossibilidade registrária e, por consequência, a questão deve ser
suscitada perante o Juízo Corregedor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator